Tribunal: STJ
Processo: 0003758-12.2023.8.26.0509
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601177 - SP (2024/0109390-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JONATHAN MATHEUS SILVA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do art.
76,
, do CPC, a parte recorrente não se
caput
manifestou em tempo oportuno, fazendo incidir o
disposto no inciso I do § 2o do mencionado artigo, que
impõe o não conhecimento do recurso anterior.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de
reconsideração pode ser recebido como agravo
regimental, em consonância com a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, desde que
apresentado no prazo legalmente previsto.
4. Nem mesmo no pedido de reconsideração foi
juntada aos autos a procuração e/ou cadeia completa
de
substabelecimento
conferindo
poderes
ao
subscritor do agravo e do recurso especial
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47570960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 10:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a7a3f242-7857-4859-9b55-aecb0a52b066

Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47570960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 10:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a7a3f242-7857-4859-9b55-aecb0a52b066

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601177 - SP (2024/0109390-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JONATHAN MATHEUS SILVA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do art.
76,
, do CPC, a parte recorrente não se
caput
manifestou em tempo oportuno, fazendo incidir o
disposto no inciso I do § 2o do mencionado artigo, que
impõe o não conhecimento do recurso anterior.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de
reconsideração pode ser recebido como agravo
regimental, em consonância com a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, desde que
apresentado no prazo legalmente previsto.
4. Nem mesmo no pedido de reconsideração foi
juntada aos autos a procuração e/ou cadeia completa
de
substabelecimento
conferindo
poderes
ao
subscritor do agravo e do recurso especial
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se, inicialmente, de
de
pedido de reconsideração
JONATHAN

MATHEUS SILVA COSTA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice
da Súmula n. 115 do STJ.

A Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a distribuição
(fl. 168).
do requerimento como agravo regimental
Embora a parte agravante, no pedido de reconsideração (fl. 164),
tenha requerido a juntada de procuração para a regularização processual, não
procedeu a sua juntada aos autos.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior o p
edido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, em
consonância com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que
apresentado no prazo legalmente previsto.
Porém, a pretensão não pode ser acolhida, pois não se
evidencia equívoco da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da falha na representação processual.
Ao dispor sobre a matéria, o legislador ordinário assim determinou:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
, o juiz suspenderá o processo e
da representação da parte
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:
I -
, se a providência couber ao
não conhecerá do recurso
recorrente.
No presente recurso, a parte recorrente foi intimada a se manifestar
, conforme determinado pela lei processual, mas
sobre a falha na representação
nestes autos a existência de poderes do procurador que
não demonstrou
subscreveu o recurso endereçado à instância superior outorgados antes da
interposição do referido recurso.
Esse foi o fundamento da decisão agravada, que aplicou o óbice
consolidado na Súmula n. 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
Vale assinalar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
ao concluir que (i) não supre o vício de representação processual a juntada de
procuração ou substabelecimento outorgado em data posterior à de

apresentação do recurso; (ii) a juntada realizada após o prazo conferido para
regularização, inclusive quando apresentado eventual agravo regimental, não
pode ser considerada; (iii) o fato de o advogado ter atuado perante as instâncias
ordinárias ou a alegação de que haveria procuração em outros autos não afasta
o vício de representação, tampouco a necessidade de que a regularização
ocorra com a juntada oportuna da prova da existência de poderes anteriores; e
(iv) a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
art. 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica ao recurso especial.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior
deve
estar
acompanhado
de
documentos
comprobatórios de regularidade da representação processual,
pois a exigência está relacionada a pressuposto extrínseco de
sua admissibilidade.
2. Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
(AgInt no REsp n. 2.091.118/RS, relator
interposição do recurso
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.641.634/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
.)
23/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES
A QUEM SUBSCREVEU O RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
115/STJ.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do entendimento do STJ, verificando-se
inexistentes instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso
para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do CPC, a parte deverá ser intimada para
regularizar a representação processual, sob pena de não
conhecimento do apelo, nos termos da Súmula 115/STJ.

2. A juntada extemporânea do instrumento de representação
não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto que
ocorrida preclusão temporal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.592.246/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
.)
21/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior
deve
estar
acompanhado
de
documentos
comprobatórios de regularidade da representação processual,
pois a exigência está relacionada a pressuposto extrínseco de
sua admissibilidade.
2. O fato de a procuração
, não encaminhada a esta
ad judicia
Corte, estar juntada nos autos principais, não viabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial (v.g.: AgRg no
AREsp n. 1.936.568/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
). Era imprescindível, para a demonstração da
25/11/2021
capacidade postulatória, o traslado do instrumento constante no
feito originário, ou então a juntada de novo mandato.
3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação
de regularizar o vício certificado. Está correta a incidência da
Súmula n. 115 do STJ e é inadmissível a regularização
extemporânea do defeito, ante a preclusão pelo transcurso do
prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.186.551/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
.)
17/2/2023
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. SÚMULA N. 115
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
2. Embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu à
juntada
da
cadeia
completa
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do
recurso especial. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido
de que para suprir eventual vício de representação processual
não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em

(
, AgInt no AREsp
data anterior à da interposição do recurso ut
1934163/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 04/11/2021
).
3. Conforme o entendimento pacificado desta Corte Superior de
Justiça, "[...] a procuração juntada em outro processo conexo ou
incidental, não apensado, não surte efeito em favor do
Assim, o fato de o
recorrente neste Tribunal Superior.
instrumento de mandato estar juntado nos autos principais (ação
ordinária) não viabiliza o conhecimento do presente agravo em
recurso especial." (AgRg no AREsp 592.921/SP, Rel. Ministro
Antônio Carlos Ferreira, DJe
).
17/04/2015
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.436.276/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/11/2023
de
.)
27/11/2023
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO
PRAZO
DE
5
DIAS
PARA
A
REGULARIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
REGULARIZADA
A
DESTEMPO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a
documentação exigível".
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
juntada de procuração, a defesa não apresentou instrumentos
de mandato dentro do prazo, deixando assim de regularizar sua
representação.
3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência da
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do
recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a
agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua
representação
processual
e
o
preparo
recursal,
em
conformidade com o art. 76, caput, do CPC/2015, mas não o fez
no prazo determinado de cinco dias." (AgInt no AREsp 1.102.343
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
19/4/2018
2/5/2018
4. A alegada existência de procuração em autos apensos na
vara de origem, não digitalizados nem remetidos ao STJ, não
supre o vício de representação. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.251.432/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
23/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. ART. 1.017,
§ 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso
no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, posto que o instrumento apresentado foi
outorgado em data posterior à interposição do agravo e do
recurso especial.
3.
Não
basta
a
apresentação
de
procuração
ou
substabelecimento para suprir o vício na representação
processual, sendo necessário que a outorga de poderes tenha
sido realizada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial a dispensa da juntada de procuração em processos
eletrônicos, prevista no artigo 1.017, § 5o, do Código de
Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.
5. No caso concreto, aplica-se o teor do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, determinando que o descumprimento
pela recorrente da intimação para sanar vício na representação
processual acarretará o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.631.621/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.)
18/9/2024
Por fim, observe-se que nem mesmo no pedido de reconsideração foi
juntada aos autos a procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial.
Portanto, não se constata reparo a ser feito na decisão recorrida.
Registro, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de embargos de declaração que venham a ser considerados protelatórios
.
poderá ensejar a baixa imediata dos autos
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0109390-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.601.177 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018100620218260509 00020924420218260509 00036907320168260520
00037581220238260509 00040634120158260520 18100620218260509
20924420218260509 36907320168260520 37581220238260509
40634120158260520
EM MESA
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN MATHEUS SILVA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATHAN MATHEUS SILVA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245515548188458191@
2024/0109390-6 - AREsp 2601177 Petição : 2024/0046320-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47447059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 14:14:57
Código de Controle do Documento: 60BDF6D8-EE4A-4C68-860E-48858C938B63